Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), em continuidade delitiva, contra suas filhas, e um crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), contra o enteado, todos em contexto de violência doméstica e familiar, com a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelos delitos descritos na denúncia; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação dos crimes de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar condenação, mesmo na ausência de exame pericial.
4. Os depoimentos das vítimas foram firmes, espontâneos e consistentes, sendo corroborados por testemunhas próximas, como familiares e profissionais de saúde, que relataram alterações comportamentais compatíveis com abuso sexual.
5. O réu, na condição de pai e padrasto, vale-se de sua autoridade e vínculos familiares para praticar os atos libidinosos, mediante toques impróprios, beijos na boca, contato genital e outras condutas de cunho sexual, com crianças menores de 14 anos e com o enteado, o que configura o crime de estupro de vulnerável e importunação sexual.
6. A tese de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual é afastada, pois o art. 215-A do Código Penal somente se aplica na ausência de crime mais grave, sendo pacífico o entendimento de que qualquer ato libidinoso praticado com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 1121 do STJ.
7. A pena foi corretamente fixada, considerando-se as agravantes e causas de aumento, como a relação de autoridade (art. 61, II, “f”) e o vínculo familiar (art. 226, II, ambos do CP), sem que se configure bis in idem, nos termos do Tema Repetitivo no 1215 do STJ.
8. A condenação ao pagamento de danos morais é cabível, com base no art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido (in re ipsa), mas o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) revela-se excessivo diante da condição econômica do réu, devendo ser reduzido para o total de R$ 9.000,00, à razão de R$ 3.000,00 por vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probatório suficiente para fundamentar condenação por crimes contra a dignidade sexual.
2. A prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, com dolo de satisfação da lascívia, configura estupro de vulnerável, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual, conforme o Tema 1121 do STJ.
3. É válida a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, em crimes sexuais praticados com abuso de autoridade e vínculo familiar, conforme o Tema 1215 do STJ.
4. A indenização por danos morais decorrente de crime sexual pode ser fixada na sentença penal condenatória, mesmo sem instrução probatória, desde que haja pedido expresso, sendo o dano presumido. Todavia, revelando-se excessivo o valor diante da condição econômica do réu, este deve ser reduzido.